Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722417-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAEL CASTRO LIMA, THIAGO RENZ DA ROCHA, VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS RECORRIDO: FERNANDA TEREZA CARVALHO TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. COVID-19. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/19, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). 2. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Em análise de caso sobre a temática, a percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, ressaltando a importância ímpar de arcabouço probatório (processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000), ad litteris: “A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor.” 3. Cotejando as argumentações expendidas por ambas as partes, verifica-se que a mera alegação de queda de faturamento pelos réus reconvintes, com subsequente comprometimento de renda, não se mostra suficiente, por si só, para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado, mormente porque desprovida de lastro probatório. Isso porque os réus não juntaram aos autos qualquer documentação que comprove o inadimplemento e/ou a rescisão contratual por parte dos estudantes que locavam as cabines de estudo, o que se poderia demonstrar com a simples apresentação dos contratos e supostas rescisões, planilha de faturamento anterior e posterior à determinação de fechamento do shopping center onde situada a sala comercial, demonstrativos de fluxo de caixa, etc. 4. Nos termos do art. 62 da Lei n. 8.245/91, nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento de aluguel, o locatário poderá evitar a rescisão da locação caso efetue o pagamento do débito atualizado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação. Ademais, o dispositivo preconiza que os alugueis que forem vencendo até a prolação da sentença devem ser depositados em juízo. 5. Se os réus, a despeito do depósito do valor inicialmente cobrado pela autora a título de alugueis vencidos, não efetuaram o pagamento das parcelas que se venceram até a prolação da r. sentença, revela-se cabível a rescisão do pacto, com ordem de despejo. 6. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 317, 393 e 567, todos do Código Civil, defendendo a aplicação da teoria da imprevisão para o reestabelecimento do equilíbrio contratual. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 317, 393 e 567, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Cotejando as argumentações expendidas por ambas as partes, verifica-se que a mera alegação de queda de faturamento pelos réus reconvintes, com subsequente comprometimento de renda, não se mostra suficiente, por si só, para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado, mormente porque desprovida de lastro probatório. Isso porque os réus não juntaram aos autos qualquer documentação que comprove o inadimplemento e/ou a rescisão contratual por parte dos estudantes que locavam as cabines de estudo, o que se poderia demonstrar com a simples apresentação dos contratos e supostas rescisões, planilha de faturamento anterior e posterior à determinação de fechamento do shopping center onde situada a sala comercial, demonstrativos de fluxo de caixa, etc.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010